Tribunal: CARF
Processo: 10980.921315/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.921315/2012-00
ACÓRDÃO
1301-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARAISO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. No intervalo entre a transmissão
da declaração de compensação e a emissão do despacho decisório, não há
que se ventilar em contagem de prazo prescricional dos débitos
confessados.
O prazo para a autoridade fiscal não homologar a compensação é de 5
anos da transmissão da declaração, o que se verificou neste processo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.548, de 11 de
setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.921318/2012-35, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.921315/2012-00
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o PER no
24335.72487.080411.1.3.04-8186. O pedido é referente ao suposto crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. A Interessada pensa
não ter mais pendências junto à RFB por ter quitado o parcelamento da Lei no 11.941, de 2009 e
diz que “após um prazo longo de 08 (oito) anos de pendência de verificação por parte deste órgão
e entendemos não haver crédito a ser recolhido pelo arquivamento deste Processo em questão”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 87 e 89), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PAGAMENTO INDEVIDO
A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Verifica-se que a motivação do indeferimento do direito creditório foi a
constatação de que o pagamento identificado foi integralmente alocado/utilizado
para quitação de débitos da Contribuinte.
A peça de defesa argumentou que o DARF informado no PER como pagamento
indevido, que deu origem o crédito pleiteado, foi alocado a débito objeto de
parcelamento quitado mediante outros recolhimentos. Para confirmar a alegação,
esta Turma Julgadora baixou os autos em diligência por meio do Despacho
Decisório no 112/2017.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba emitiu Relatório Fiscal de
Diligência confirmando e demonstrando a inexistência do crédito pretendido, tendo
em vista a utilização integral do DARF relacionado no PER, fls. 25 e 71/72.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.549 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.921315/2012-00
3
Notificada a se manifestar, a Contribuinte concordou com o resultado da diligência
e solicitou arquivamento dos autos, reconhecendo que, em relação ao DARF em
apreço, ‘nada mais tendo o que pleitear quanto à eventuais ressarcimentos e/ou
restituições’” (grifou-se; negritou-se).
O próprio Contribuinte anuiu ao resultado de diligência, como citado. Ademais,
quanto à alegada “PRESCRIÇÃO de qualquer ato que se venha fazer em relação a
este assunto, definido pelo tempo a concordância por parte da RECEITA, pois não
se manifestou dentro dos 05 (cinco) anos que a mesma tinha direito de fazê-lo,
conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional”, tal instituto não se aplica ao
caso: deu-se ciência do DD em 18/12/2012 em relação à DComp transmitida em
13/04/2011 (e-fls. 6), não se verificando a homologação tácita prevista no § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade e do Recurso Voluntário, a exigibilidade dos débitos se encontra
suspensa, nos termos dos §§ 9o a 11 desta Lei.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Original